Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. ACIDENTE CICLÍSTICO. DEPRESSÃO NO ASFALTO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante os documentos (ID 24633717) e demais elementos dos autos, defiro a autora (recorrente) os benefícios da justiça gratuita.
2. Aduz a autora que, em 07/05/2017, trafegava de bicicleta pela Rua 37 Norte, cruzamento com a Alameda dos Eucaliptos, Águas Claras, quando em razão de uma depressão na pista (buraco) caiu da bicicleta ocasionando-lhe prejuízos materiais e morais. Requereu a condenação dos réus à reparação por danos morais e materiais, no valor de R$ 6.000,00.
3. Insurgiram-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar, solidariamente, o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP ao pagamento de R$ 3.151,18 (mil trezentos e trinta reais), a título de reparação por dano material e de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos extrapatrimoniais.
4. DO RECURSO DA AUTORA. Alega a requerente que restou comprovado nos autos os demais danos pleiteados (celular e curso preparatório). Destaca que a nota fiscal do produto está em nome de seu esposo e o curso em nome de sua genitora. Além disso, pugna pela majoração dos danos morais, por conta dos ferimentos causados, danos físicos que a afastaram de suas atividades rotineiras por mais de 30 (trinta) dias; danos estéticos e diversos infortúnios. Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedente, também, o pedido de indenização por dano material, “no valor de R$ 3.269,64 (três mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao aparelho celular danificado, e R$ 7.772,94 (sete mil e setecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), referente ao curso preparatório para o Enem” e majoração dos danos morais.
5. DO RECURSO DA NOVACAP. Sustenta a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, inexistência de nexo causal e de provas. Pleiteia a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária e não subsidiária.
6. DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. Aduz o ente distrital acerca da culpa exclusiva da vítima, ausência de prova do dano material (óculos Ray Ban) e inocorrência de ato ilícito. Roga pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, devendo esta arcar com a maior parte dos danos. Em contrarrazões, a recorrida, autora, alega inovação recursal, quanto à tese de culpa exclusiva ou subsidiária.
7. Inicialmente, verifica-se a falta de interesse processual quanto ao pedido da recorrente NOVACAP, quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária com o Distrito Federal, isso porque a sentença já previu a condenação solidária entre os réus. Recurso da NOVACAP não conhecido nesse aspecto.
8. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela NOVACAP tendo em vista que o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e no Distrito Federal foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o, da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o da Lei no 5.861/72). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (perda de tempo útil). No caso, as teses de culpa exclusiva da vítima ou concorrente, somente agora lançada nas razões do recurso do Distrito Federal, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Preliminar inovação recursal invocada pelo Distrito Federal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
10. DO MÉRITO.
11. Nas razões do recurso, as rés alegam ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta omissiva a elas atribuídas (conservação da via pública).
12. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
13. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
14. No caso, todos os requisitos se encontram amplamente demonstrados, principalmente pelo depoimento da testemunha Eduardo o qual relatou ter presenciado o acidente, as fotos da má conservação da via pública (ID 10486188 - Pág. 2) e das lesões sofridas pela autora, conforme fotografias e relatórios médicos acostados com a exordial. Assim, verifica-se haver nexo de causalidade entre os danos causados à autora e a omissão culposa dos réus na conservação da pista, posto que o acidente ocorreu em razão da depressão no asfalto.
15. Na espécie, os réus/recorrentes não obtiveram êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a comprovada depressão na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
16. Além disso, os réus NOVACAP e DISTRITO FEDERAL não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II do CPC), no sentido de que esta agiu com imprudência ou negligência no momento do acidente.
17. No tocante aos alegados danos materiais, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
18. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. No caso dos autos, a parte autora/recorrente poderia ter juntado, com a exordial ou até a audiência instrutória, a certidão de casamento (ID 24633719), a fim de justificar o recibo (ID10486168 - Pág. 8) e nota fiscal (ID10486168 - Pág. 7) em nome de terceiros, todavia não o fez. Assim, deixo de conhecer da referida prova, inserida apenas na fase recursal, visto que não se trata de documento novo.
19. Ademais, não há nos autos laudo técnico comprobatório da perda total do aparelho celular ou a extensão dos danos indicados na fotografia (ID 10486168 - Pág. 11 e 10486168 - Pág. 12). Tampouco há declaração da instituição educacional da data de início e término do curso pré-vestibular e quantos aulas a autora deixou de assistir.
20. No tocante aos óculos apontados, embora a autora tenha acostado aos autos o recibo de compra, no importe de R$ 500,00 (ID 10486168, pág. 3), não comprovou os danos ao produto após o acidente. Sequer declarou que este se perdera durante a dinâmica do acidente. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação a reparação por dano material o valor correspondente aos óculos de sol.
21. Em relação ao dano moral, a situação experimentada pela demandante ultrapassa o mero aborrecimento, sendo capaz de ocasionar dano moral.
22. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano. E tal parâmetro foi devidamente considerado pelo juízo a quo, inclusive acerca das lesões sofridas pela parte. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
23. Nesse cenário, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente.
24. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
25. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
26. Recurso da AUTORA conhecido e improvido.
27. Recurso da NOVACAP conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
28. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso do DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido para excluir da condenação a reparação por dano material o valor de R$ 500,00(quinhentos reais).
29. Sentença mantida nos demais termos.
30. Considerando a sucumbência recíproca e integral da parte autora e da NOVACAP, condeno as partes sucumbentes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.